Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1023412-62.2020.811.0000
Recorrente: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
Recorrida: LUCIANO FEITOSA DE PAULA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 90184483) interposto por RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida, com a seguinte ementa (id. 79788970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – ROL DO ART. 1.015 DO CPC - POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE (RESP n.o 1.704.520/MT) – RISCO IMEDIATO DO DIREITO CONTROVERTIDO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CLÁUSULA QUE NÃO DIFICULTA A DEFESA DOS ADERENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação.
O foro de eleição somente deve ceder em favor do local do domicílio do devedor se houver a comprovação da hipossuficiência, se a aludida cláusula dificultar a defesa dos aderentes, ou, ainda, o próprio andamento do processo. (RAI n° 1023412-62.2020.8.11.0000, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 87095493.
A recorrente sustentam em suas razões violação aos arts. 489, § 1o, II e IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese suscitada nas razões recursais (teoria finalista), consistente na figura do fornecedor e destinatária final dos serviços prestados, ignorando e não tecendo qualquer juízo de valor acerca dos art. 2° e 3° do CDC, deixando, assim, de fundamentar a decisão.
Recurso tempestivo (id. 90211953).
Preparo recolhido (Certidão de id. 90205466).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 93535964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Ainda que o acórdão tenha abordado questão acerca da possibilidade de interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), fato é que a irresignação o recursal não adentra neste mérito, eis limitada a alegada omissão e falta de fundamentação concernente a existência de relação de consumo entre as partes.
Assim, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, II e IV, e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos, a respeito da teoria finalista.
Sustenta a recorrente a presença da figura do fornecedor e consumidora destinatária final dos serviços prestados, o que foi ignorado no acórdão ao deixar de expressar qualquer juízo de valor acerca dos art. 2° e 3° do CDC.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“No caso concreto, a ação foi proposta no foro da Comarca de Rondonópolis, em razão da cláusula nona do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, que dispõe sobre a eleição de foro, cuja previsão consta expressamente no art. 63 do Código de Processo Civil, que em seu §1o estabelece dois requisitos para que seja eficaz: constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
Tais requisitos encontram-se presentes no contrato em apreço, sendo certo que não se trata de relação de consumo, tampouco se vislumbra abusividade da referida cláusula, possibilidade de prejuízo de defesa ou, ainda, a comprovação da hipossuficiência do contratante.
A propósito, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo os típicos contratos de adesão, por si só, são suficientes para o afastamento do foro de eleição, sendo imperiosa a constatação de cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente.
[...]
Assim, contrário do que constou na decisão agravada, nas ações de cobrança, a regra de competência territorial do domicílio do devedor somente deve prevalecer nas hipóteses em que restar configurada a hipossuficiência técnica ou econômica, ou seja, se for aplicado ao caso a legislação consumerista, o que não é a hipótese dos autos, porquanto a lide versa apenas sobre o não pagamento, por parte das agravadas, pelos serviços prestados pela empresa agravante, não havendo qualquer discussão a demandar pleno conhecimento técnico e informativo.
Logo, afigura-se insustentável qualquer tese de hipossuficiência das recorridas, com base nos regramentos do contrato de prestação de serviço, pois a sua natureza jurídica não legitima a tão alegada vulnerabilidade do consumidor, que, in casu, apresentam-se com poderio econômico considerável, e, inclusive, superior ao da agravante, que, por sua vez, teve deferido o pedido de justiça gratuita em seu favor.
Portanto, no caso em apreço, o foro de eleição não deve ceder em favor do local do domicílio do devedor, porquanto, conforme explanado, além de não incidir na espécie o Código de Defesa do Consumidor, a aludida cláusula não dificulta a defesa dos aderentes, tampouco o próprio andamento do processo, considerando, ainda, que o trâmite vem ocorrendo através da plataforma digital, inclusive as audiências”. (grifei).
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489 § 1°, II e IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 7 do STJ:
“Súmula 7/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC ao argumento de que não foram analisadas as questões que implicariam reconhecer a relação de consumo entre as partes demanda o necessário ingresso de premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal afastou a hipossuficiência e a vulnerabilidade da ora recorrente, validando a cláusula de eleição de foro. A revisão dessa conclusão não se mostra viável, sem que haja a incursão nas premissas fáticas que ensejaram a conclusão nesse sentido.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte, o que na espécie, não ocorreu. Precedentes. 2. O acórdão estadual ao analisar a demanda, amparado nos elementos fáticos dos autos, considerou válida a cláusula que elegeu o foro, uma vez que o executado não demonstrou eventual insuficiência de recursos financeiros a viabilizar sua defesa, tampouco abusividade da cláusula pactuada. Incidência da Súmula 7 do STJ. (...). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1178201/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Nos termos da uníssona jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário" (AgRg no REsp n. 1.220.273/PI, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de abusividade na cláusula de eleição de foro. Alterar tal conclusão no sentido de verificar a hipossuficiência alegada pela parte demandaria novo exame de prova, inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 667.078/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 que, por via reflexa, sustenta a omissão com vistas ao reconhecimento da alegada relação de consumo e vulnerabilidade/hipossuficiência da recorrente.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça